Tribunal: TJBA
Processo: 8113778-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113778-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: FABIAN D OLIVEIRA PORTELA Advogado(s):GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÕES CMN Nº 4.571/2017 E Nº 5.037/2022. EXCLUSÃO DO REGISTRO MANTIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385/STJ. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ajuizada com pedido de exclusão de dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia acerca do registro. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a exclusão das informações e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Interposta apelação pela instituição financeira, pretende a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é lícita a manutenção de registro de operação de crédito no SCR sem comprovação de comunicação prévia ao consumidor, nos termos das Resoluções CMN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022; (ii) saber se a ausência de notificação prévia enseja indenização por danos morais; (iii) saber se é cabível a modificação da multa cominatória fixada com fundamento no art. 537 do CPC; e (iv) saber se é necessária a expedição de ofício ao Banco Central para cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. As Resoluções CMN nº 4.571/2017 (art. 11) e nº 5.037/2022 (arts. 12, 13 e 16) impõem às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente acerca do registro de operações no SCR, sem, contudo, especificar a forma da notificação. 4. Embora a jurisprudência admita que a previsão contratual expressa supre o dever de informação, no caso concreto não houve juntada de instrumento contratual contendo cláusula clara e específica acerca do registro no SCR, nem comprovação do cumprimento dos deveres informacionais. 5. Quanto aos danos morais, o simples descumprimento do dever de notificação prévia não configura, por si só, dano moral indenizável. O SCR não se confunde com cadastros restritivos tradicionais, tratando-se de sistema de supervisão bancária. Ademais, constatada a existência de inscrições preexistentes legítimas em nome da parte autora, aplica-se o entendimento da Súmula 385 do STJ, afastando-se o dever de indenizar. 6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, não havendo motivo para sua redução. 7. Desnecessária a expedição de ofício ao Banco Central, pois compete à própria instituição financeira promover a exclusão do registro no sistema, inexistindo demonstração de impedimento técnico que justifique intervenção judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) é devida quando não comprovada a prévia comunicação ao consumidor, nos termos das Resoluções CMN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022. 2. A ausência de notificação prévia acerca do registro no SCR, por si só, não configura dano moral indenizável, especialmente quando existente inscrição preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ.” __________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 12, 13 e 16; CPC, art. 537; CPC, art. 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 02/12/2025; Apelação Cível nº 50104960620258210086, TJRS, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 06-11-2025; TJSP, Apelação Cível 1199933-88.2024.8.26.0100, Rel. Francisco Giaquinto, j. 13/11/2025; STJ, AgRg no Ag 1302159/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20/02/2014; Súmula 385/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8113778-51.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante Banco Itaucard S/A e Apelado Fabian D Oliveira Portela, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator